Tribunal: TJMT
Processo: 0000389-20.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação 0000389-20.2016.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: GILBERTO CESAR CATAFESTA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 32603490):
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL CC PEDIDO DE CANCELAMENTO DE INCLUSÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 330 §2o., DO CPC – PRELIMINARES REJEITADAS - RÉU REVEL – ANÁLISE DAS QUESTÕES MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA E ÀS QUESTÕES JURÍDICAS ENFRENTADAS NA SENTENÇA – QUESTÕES DE FATO (MÉRITO) NÃO CONHECIDAS – PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E MORA – TESES CONSOLIDADAS PELO STJ - SENTENÇA MANTIDA – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADO – EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO RÉU (BANCO DO BRASIL S.A.) NÃO CONHECIDO, NO MÉRITO. 1. Operado o efeito da revelia em relação à matéria fática deduzida nos autos, o réu revel poderá ainda se manifestar em sede de apelação quanto às matérias de ordem pública e às questões jurídicas enfrentadas na sentença. Não cabe discutir fatos, tão pouco ponto jurídico que não tenha sido objeto de exame pelo juiz na decisão. Recurso do Banco do Brasil conhecido e recebido apenas quanto as preliminares. 2. “3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012) 3. “a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.” ((REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)”
(N.U 0000389-20.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)
Alega violação ao artigo 422 do Código Civil, uma vez que o contrato firmado entre as partes deve prevalecer, bem como violação ao artigo 188 do referido diploma legal, uma vez que a cobrança seria um exercício regular de um direito, e ainda violação aos artigos 489, inciso VI e 927, inciso IV do CPC, uma vez que há entendimento consolidado do STJ por meio de Súmula e Recurso Especial Repetitivo quanto à limitação dos juros remuneratórios, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 37172965).
Contrarrazões sob Id. 40648986
É o relatório.
Decido.
Ausência de interesse recursal.
Alega-se violação aos artigos 489, inciso VI e 927, inciso IV do CPC, em que se busca dirimir a possibilidade de capitalização de juros estipulada no contrato e a cobrança dos juros remuneratórios pactuados.
Em análise da pretensão recursal, observa-se que o recorrente é carecedor de interesse, uma vez que seu objetivo já foi alcançado, pois no acórdão recorrido manteve a contratação dos juros remuneratórios pactuado e declarou legal a cobrança da capitalização de juros contratada, mencionando expressamente a aplicação dos Temas do STJ.
Desse modo, considerando que a pretensão recursal já foi atendida pela decisão recorrida, é desnecessária e inútil a ferramenta processual manejada, o que impede a admissão do recurso, neste ponto, deixando de aplicar a sistemática
Assim, deixo de aplicar a sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, III, do CPC/15, em relação aos Temas 24, 25, 246 e 247/STJ), visto que já observado pela Câmara Julgadora.
Ausência de interesse recursal quanto à alegação de violação aos artigos 422 e 188 do Código Civil.
Alega-se violação aos artigos 422 e 188 do Código Civil, em que se discute se devem ser mantidas as disposições contratuais, bem como se houve alguma ilegalidade na cobrança dos valores pactuados entre as partes.
Todavia, em análise da pretensão recursal, observa-se que o recorrente é carecedor de interesse, uma vez que seu objetivo já foi alcançado, pois no acórdão recorrido foram mantidas as disposições contratuais, bem como mantida a decisão que reconheceu o exercício regular do direito do banco recorrente.
Desse modo, considerando que a pretensão recursal já foi atendida pela decisão recorrida, é desnecessária e inútil a ferramenta processual manejada, o que impede a admissão do recurso, neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV